Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesa em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração prestada pela vítima, aliada a confissão do acusado.
2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos. 2.1. O consentimento da vítima, ainda que fosse demonstrado nos autos, não afasta a tipicidade da conduta, por se tratar de crime contra a administração da justiça.
3. Sendo o réu reincidente, mesmo a pena restando fixada em quantidade inferior a quatro anos, implicará na fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, no caso, o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea c, do Código Penal.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.